Tribunal: TCU
Processo: 030.946/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10532/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.946/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Angela Fatima Rodrigues Balla (XXX.015.507-XX); Antonio Diogenes Lima (XXX.245.687-XX); Claudio Whebe Salum (XXX.390.707-XX); Elson Loureiro Coelho (XXX.739.487-XX); Fernando Antonio Rosa Sindeaux (XXX.462.777-XX); Francinet Antunes dos Santos (XXX.477.027-XX); Gilberto Carozo Batista (XXX.870.857-XX); Joao Augusto Podgaietsky (XXX.905.597-XX); Jorge Augusto Baltazar de Lara (XXX.462.007-XX); Paulo Tadeu Costa (XXX.031.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.